Tribunal: TJSP
Processo: 1502418-68.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2017 a 2019 – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, com fundamento nos artigos 924, inciso I e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil – Descabimento – Concessão de prazo para emenda da inicial – Substituição e emenda da CDA – Descumprimento da determinação judicial – Ausência de pressuposto de constituição e

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2017 a 2019 – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, com fundamento nos artigos 924, inciso I e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil – Descabimento – Concessão de prazo para emenda da inicial – Substituição e emenda da CDA – Descumprimento da determinação judicial – Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11o, CPC) – Recurso não provido.